Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-25.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – DATA DE RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE – Ata de reunião que deliberou apenas sobre a exclusão do autor FOUAD SAID da administração da sociedade, mantendo, contudo, a sua qualidade de sócio da empresa ASSAF CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - Resolução da sociedade com base no exercício do direito de retirada – Fixação

Ementa:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – DATA DE RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE – Ata de reunião que deliberou apenas sobre a exclusão do autor FOUAD SAID da administração da sociedade, mantendo, contudo, a sua qualidade de sócio da empresa ASSAF CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - Resolução da sociedade com base no exercício do direito de retirada – Fixação do termo inicial da apuração de haveres no sexagésimo dia posterior à data da notificação, que, no caso em tela, corresponde à data da citação (CPC, art. 605, II) - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE NESTE TÓPICO.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES - RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR VISANDO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO ACOLHIMENTO. Aplicação do art. 603, §1o, CPC – Réus que, no momento da contestação, se manifestaram de forma expressa e unânime pela concordância com o pedido do autor de retirada da sociedade - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DA SOCIEDADE – Pelo art. 602, CPC, "A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar". Dessa forma, nada impede que a sociedade, independentemente de reconvenção ou ação autônoma, postule nos próprios autos, por meio de pedido contraposto, a compensação dos créditos que a sociedade tem contra o autor – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO NESTE TÓPICO.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES - PROVA PERICIAL – RENOVAÇÃO – DEFERIMENTO. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a sua pertinência e necessidade – Art. 370, do CPC – A realização de prova pericial contábil mostra-se necessária e útil à formação da convicção do juiz, inclusive para se evitar eventual discussão sobre cerceamento de defesa - RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000483-25.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí,
em que é apelante/apelado FOUAD SAID ABOU DAHER, são
apelados/apelantes WALID ASSAF e ASSAF CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
Apelado RABIH SAMI ASSAF.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25729
Apelação n. 1000483-25.2014.8.26.0292
Comarca: Jacareí (2a Vara Cível)
Apelantes: FOUAD SAID ABOU DAHER, WALID ASSAF E
ASSAF
CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Apelados: OS MESMOS E RABIH SAMI ASSAF
Juiz (a): Dr. Maurício Brisque Neiva
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO DE HAVERES DATA DE
RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Ata
de reunião que deliberou apenas
sobre a exclusão do autor FOUAD
SAID
da
administração
da
sociedade, mantendo, contudo, a
sua qualidade de sócio da empresa
ASSAF
CONSTRUTORA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA - Resolução
da sociedade com base no exercício
do direito de retirada
Fixação do
termo inicial da apuração de haveres no sexagésimo dia
posterior à data da notificação,
que, no caso em tela, corresponde
à data da citação (CPC, art. 605,
II) - RECURSO DO AUTOR PROVIDO
EM PARTE NESTE TÓPICO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES
-
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
VISANDO
À
CONDENAÇÃO
DOS
RÉUS
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

NÃO ACOLHIMENTO. Aplicação do
art. 603, §1o, CPC
Réus que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento
da
contestação,
se
manifestaram de forma expressa e
unânime pela concordância com o
pedido do autor de retirada da
sociedade - RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DA
SOCIEDADE
Pelo art. 602, CPC,
“A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos
haveres a apurar”. Dessa forma,
nada impede que a sociedade,
independentemente
de
reconvenção ou ação autônoma,
postule nos próprios autos, por
meio de pedido contraposto, a
compensação dos créditos que a
sociedade tem contra o autor

RECURSO
DOS
RÉUS
PROVIDO
NESTE TÓPICO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO DE HAVERES - PROVA
PERICIAL

RENOVAÇÃO

DEFERIMENTO. O magistrado é o
destinatário da prova, cabendo-lhe
avaliar
a
sua
pertinência
e
necessidade Art. 370, do CPC A
realização
de
prova
pericial
contábil mostra-se necessária e útil
à formação da convicção do juiz,
inclusive para se evitar eventual
discussão sobre cerceamento de
defesa
-
RECURSO
DOS
RÉUS
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
Trata-se de ação ajuizada por FOUAD SAID

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABOU DAHER contra WALID ASSAF e RABIH SAMI ASSAF,
objetivando a dissolução da sociedade ASSAF CONSTRUTORA,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como a
apuração de haveres.
Sobreveio sentença de procedência, cujo
relatório se adota, ao fundamento de que restou patente a
perda da affectio societatis, destacando que a discussão
acerca da prática de atos ilícitos por parte do autor deve, se
for o caso, ser objeto de ação própria. Foi fixada como “data
de resolução da sociedade” o dia 26/11/2013, conforme ata de
fls. 562/564 (fls. 2736/2738 e fls. 2755/2756).
Inconformado,
o
autor
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que os réus devem ser condenados
ao pagamento de honorários advocatícios, com base no
princípio da causalidade, pois deram causa à ação ao recusar a
dissolução extrajudicial. Impugna, ainda, a data fixada como
sua retirada da sociedade, dizendo que a data de 26/11/2013
corresponde àquela em que foi lavrada a ata de fls. 562/564,
na qual registra seu afastamento da administração da
sociedade, e não do quadro societário da empresa (fls.
2749/2752 e fls. 2766/2768).
Os réus também apelam, arguindo que deve
ser deferida a compensação dos créditos que a sociedade tem
contra o autor, sócio retirante, com eventuais haveres a seu
favor (art. 602, CPC); dizem ainda ser desnecessário o
refazimento de perícia contábil, pois não há fato novo que
impeça a ratificação da sentença proferida às fls. 2377/2383
(fls. 2793/2808)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos
devidamente
processados
e
respondidos (fls. 2784/2792 e fls. 2813/2818).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
2838).
É o relatório.
De início, deve ser rechaçado o pedido de
fls. 2821/2825 e fls. 2832/2836 de desentranhamento do
documento juntado a fl. 2819 pelo autor, tendo em vista que,
in casu, a juntada não trouxe qualquer prejuízo à parte
contrária, que, inclusive, teve a oportunidade de se manifestar.
Nesse sentido, julgado do c. Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL.
DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO
NOVOS
OU
RELACIONADOS
A
FATO
SUPERVENIENTE.
JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de
juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam
condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O
STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do
CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à
exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação,
a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de
relevância do conteúdo dos documentos que se pretende
juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao
mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para
justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a
respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-
se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse
contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com
base na alínea 'c' do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.” (REsp 1070395/RJ. Rel. Min. Castro Meira. DJ
09.02.2010).
No mérito, trata-se de ação ajuizada por
FOUAD SAID ABOU DAHER contra WALID ASSAF e RABIH
SAMI ASSAF, objetivando a dissolução da sociedade ASSAF
CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
com a sua exclusão e a devida apuração de haveres, fundada
no rompimento da “affectio societatis” (fls. 01/06).
Houve a prolação de uma 1a. decisão, que
decretou a dissolução parcial da sociedade (fls. 282/283);
depois, adveio a sentença da apuração de haveres (fls.
2377/2383).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, tais decisão foram anuladas por
esta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial, em sede
de apelação, sob o fundamento de haver litisconsórcio passivo
necessário. Foi determinado, então, a inclusão da sociedade
ASSAF
CONSTRUTORA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., no polo passivo da demanda por se
tratar
de
hipótese
de
litisconsórcio
necessário
(fls.
2485/24488).
Foi proferida nova sentença, decretando a
dissolução parcial da sociedade, com exclusão do autor do
quadro
societário,
apurando-se
eventuais
haveres
e/ou
pagamentos em liquidação.
As partes apelaram.
Data da resolução da sociedade. A
decisão de primeiro grau fixou como data de resolução da
sociedade o dia 26/11/2013, com base na ata de fls.
562/564. Tal decisão, contudo, comporta reforma nessa
parte.
Com efeito, a ata de fls. 562/564 consiste
em “Ata de Reunião entre Sócios de Sociedade Limitada”,
realizada
em
26/11/2013,
na
qual
foi
deliberada
a
“administração da EMPRESA e sua eventual alteração, retirada
ou inclusão”. Na ocasião, restou decidido, por maioria absoluta
de votos, “pela alteração da administração, sendo
excluído o administrador Fouad Said Abou Daher e
nomeando-se para tal encargo o sócio Walid Assaf” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
564).
Infere-se, portanto, que em 26/11/2013 o
sócio FOUAD SAID ABOU DAHER foi excluído tão somente da
administração da sociedade, mantendo, contudo, a posição
de
sócio
da
empresa
ASSAF
CONSTRUTORA,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
O caso vertente se enquadra na hipótese do
art. 605, inciso II, CPC, vez que o próprio sócio FOUAD SAID é
quem ajuizou a ação de dissolução visando à sua exclusão da
sociedade, sendo certo que o exercício do direito de retirada
não exige motivação.
É o que se depreende do art. 605, CPC: “A
data da resolução da sociedade será: (II) na retirada
imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela
sociedade, da notificação do sócio retirante”.
Nesse passo, não havendo nos autos
qualquer notificação extrajudicial enviada pelo autor aos réus,
é preciso conferir rendimento ao ato citatório, pois atende à
mesma finalidade de dar ciência do desejo de se retirar do
quadro societário.
Cabe observar que a data da sentença de
fls. 282/283 não pode ser utilizada como base, tendo em vista
que tal decisão foi anulada.
Portanto, fica fixada, como data da
resolução para fins de apuração de haveres o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17/04/2014
(sexagésimo
dia
seguinte
ao
do
recebimento da citação), tendo em vista que a citação se
deu em 17/02/2014 (fls. 76/77), à luz do art. 1.029, Código
Civil, c.c. art. 605, II, CPC.
Dissolução
da
sociedade
e
verba
honorária. Os réus concordaram com o pedido de retirada do
autor do quadro societário. Dessa forma, como bem decidido
pelo MM. Juízo “a quo”, os réus estão isentos do pagamento da
verba
honorária,
pois
manifestaram
expressamente
a
concordância com a dissolução parcial da sociedade, como se
vê das contestações de fls. 78/88 e fls. 2668/2721.
Como previsto no art. 603, §1o do CPC:
“Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela
concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se
imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista
no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios
de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a
participação das partes no capital social”.
Não há que se falar em aplicação do
princípio da causalidade, tendo em vista que não há
comprovação de que o sócio retirante notificou formalmente
da intenção de se retirar da sociedade, muito menos de que os
demais sócios tenham discordado de tal pretensão.
Compensação de créditos da sociedade.
Nessa parte, assiste razão aos requeridos apelantes. Os réus,
em suas defesas, afirmaram que o autor efetuou retiradas
indevidas da sociedade de R$ 1.019.606,78, mais R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
300.000,00 em cheque, além de ter transferido imóveis à sua
companheira.
Pedem, assim, a condenação do autor ao
pagamento destes valores, apurados em R$ 3.419.606,78 (fls.
77/88 e fls. 2668/2721).
O art. 602, CPC, dispõe que: “A sociedade
poderá formular pedido de indenização compensável com o
valor dos haveres a apurar”.
Nesse contexto, ao que consta, o pedido
formulado pelos réus, de compensação de créditos da
sociedade quando da apuração de haveres do autor, não foi
indeferido pelo MM. Juízo “a quo” na r. sentença.
Seja como for, é conveniente esclarecer que
nada obsta a que a sociedade, independentemente de
reconvenção ou mesmo de ação autônoma, postule nos
próprios autos, por meio de pedido contraposto, a
compensação dos créditos que a sociedade tem contra o autor,
seja para dar rendimento ao disposto no art. 602, CPC, seja
para atender aos princípios de economia processual e
efetividade da jurisdição.
Repita-se: os créditos que a sociedade tiver
contra o autor podem ser compensados com aqueles
decorrentes dos haveres que o autor tem, na proporção de
suas quotas sociais. Fica, pois, acolhido o recurso dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessa parte.
Perícia. A decisão também deve ser
mantida no tocante à determinação de renovação da prova
pericial contábil para apuração de haveres do sócio excluído.
Em que pesem os argumentos apresentados
pelos réus apelantes, de que o pleito de nova perícia está
fundado em mero inconformismo com a perícia anterior por
não haver fatos novos, é certo que o magistrado é o
destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua pertinência e
necessidade, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC (“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias”).
A renovação da prova pericial contábil não
se revela meramente protelatória. Pelo contrário, mostra-se
útil e necessária à formação da convicção do juiz acerca da
apuração de haveres do sócio excluído, notadamente pelo fato
de agora estar sendo definida a data da resolução da
sociedade.
O fato de o autor não ter impugnado o
laudo pericial já elaborado na primeira oportunidade não é
impeditivo à realização de nova perícia, considerando que as
sentenças, como mencionado, foram anuladas por esta 2a.
Câmara Reservada de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O deferimento da produção de nova prova
pericial se justifica, ainda, para evitar eventual discussão a
respeito de cerceamento de defesa. Como bem ponderado
pelo MM Juiz, deve ser realizada nova prova pericial “por
cautela, a se evitar possível nulidade” (fl. 2755).
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento em parte aos recursos das partes.
SÉRGIO SHIMURA
Relator